Tribunal: TJMT
Processo: 1000113-21.2023.8.11.0010
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000113-21.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NIKHOLAS ADRIAN LIMA E COIMBRA - CPF: 059.677.661-62 (RECORRENTE), JAQUELINE SANTOS PEREIRA LOPES - CPF: 052.810.191-98 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 035.913.041-07 (ADVOGADO), NK ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.557.031/0001-58 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS.

FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO.
COBRANÇA DE TAXA DE LICENÇA E ISSQN. CADASTROS DISTINTOS. ISSQN DE PESSOA FÍSICA DEVIDO. CADASTRO DE PESSOA JURÍDICA CANCELADO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇAS. ATIVIDADE DE BAIXO RISCO. BENESSE DO ART. 3o, INCISO I, DA LEI FEDERAL N.o 13.874/2019. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados
interpostos

por ambas as partes
, em face da sentença, pela qual foi dada a parcial procedência à pretensão inicial, para:

“1
–
confirmar
a tutela de urgência, cujo os efeitos já se exauriram;

2 – condenar
a parte ré à obrigação de fazer consistente na
abstenção do lançamento da Taxa de Licença em desfavor da parte autora NIKHOLAS ADRIAN LIMA E COIMBRA
;

3
–
condenar
a parte reclamada
ao pagamento do indébito tributário, relativo a eventual pagamento realizado pela parte autora NIKHOLAS ADRIAN LIMA E COIMBRA
,
a título de Taxa de Licença
, com incidência de juros e correção na forma do Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda,
julgo IMPROCEDENTES
os pleitos de NK ENGENHARIA LTDA, nos termos da fundamentação supra”
(sic – id. 172442786).

Os recorrentes
NK Engenharia Ltda e Nikholas Adrian Lima e Coimbra postulam a reforma da sentença, para
“anular as dívidas referentes ao ISS fixo lançados no CPF do recorrente, bem como para declarar inexigível o tributo, evitando assim o lançamento automático nos anos subsequentes. Sem prejuízo, requer seja declarado o direito do autor de pedir a repetição do indébito dos tributos pagos indevidamente à título de ISSQN fixo a partir do ano em que o autor optou pelo Simples Nacional
” (sic – id. 172442787).

O Município de Jaciara requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos relacionados à cobrança da taxa de licença, sob o argumento de que a isenção da taxa de licença aplicável ao Microempreendedor Individual -MEI, não é aplicada a pessoa física.

Contrarrazões, pelo não provimento dos recursos (id. 172442791 e 172442794).

O Ministério Público manifestou pela desnecessidade de emissão de parecer, uma vez que não há interesse de menores ou incapazes, bem como, em razão de não existir interesse público primário no feito (id. 174428185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024